Tribunal: CARF
Processo: 11050.000655/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.000655/2002-89
ACÓRDÃO
3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS (NT).
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. Súmula
CARF no 20.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.419, de 29 de janeiro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 11050.000654/2002-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
despacho decisório, que indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de créditos básicos do
IPI e não homologou as compensações além do limite do crédito reconhecido.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento do saldo credor do IPI, apurado em cada trimestre-calendário,
como ressarcimento e/ou compensação, somente alcança os créditos decorrentes
da aquisição de insumos empregados em produtos tributados, ainda que imunes
pela destinação ao exterior, isentos ou tributados à alíquota zero, não
contemplando os demais produtos imunes e não tributados (NT).
Solicitação Indeferida
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
A interessada manifesta sua inconformidade com o Despacho Decisório do
Delegado da Receita Federal em Rio Grande, RS, (...), que deferiu apenas
parcialmente o seu pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (...), autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 e pela IN
SRF no 33/99, (...), e homologou as compensações por ela pretendidas somente
até o limite do crédito reconhecido.
O despacho decisório fundamentou-se no Parecer DRF/RGE/Saort (...), que por
sua vez, invocou o Relatório de Verificação Fiscal, (...), onde, após o exame das
notas fiscais que deram suporte aos créditos escriturados pela interessada em sua
escrita fiscal, conforme demonstrativos de fls. (...), a fiscalização entendeu ser
legítimo o ressarcimento no valor de apenas (...), decorrente de operações
registradas pela requerente nos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP)
indicativos de compras para industrialização (1.11, 2.11 e 3.11), desconsiderando
os valores de créditos registrados nos demais códigos, por não representarem
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, conforme determina a lei.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
3
Cientificada da decisão, a requerente, no devido prazo, apresentou as razões de
sua inconformidade, pelo arrazoado de fls. (...), firmado por seus procuradores
devidamente instrumentados, alegando em síntese o que segue.
Após descrever os fatos, diz que o critério utilizado pela fiscalização para glosar
parte do valor creditado foi o CFOP utilizado pela requerente para registrar as
operações de aquisição que deram origem aos créditos. No entanto, afirma que,
mesmo as operações com crédito do imposto registradas nos demais CFOP, que
não os considerados pela fiscalização, tratam-se de aquisições de produtos por ela
efetivamente empregados como insumos em seu processo produtivo, razão pela
qual faz jus aos referidos créditos. Para comprovar as suas alegações, relacionou
as notas fiscais que foram desconsiderados pela fiscalização, cujas cópias anexou
aos autos (...), e elaborou demonstrativo do seu processo de produção(...),
concluindo que a partir do exame desses elementos é possível verificar a
pertinência de suas afirmações e a conformidade dos insumos adquiridos com o
estatuído no Parecer Normativo no 65/79.
Por fim, pede o acolhimento da sua manifestação de inconformidade, em todos os
seus efeitos, para reformar o despacho decisório e homologar integralmente a
compensação formalizada neste processo, ou, se julgadas insuficientes as
comprovações trazidas, seja determinada diligência fiscal para este fim.
A Contribuinte foi intimada pela via postal, apresentando o Recurso Voluntário com
os mesmos argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para reforma
da decisão da DRJ e homologação da compensação dos valores declarados.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento do saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados relativo ao 4° trimestre de 1999, no valor de R$
425.476,10, autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 e pela IN SRF no 33/99 e
homologou as compensações por ela pretendidas somente até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
4
Após o exame das notas fiscais que deram suporte aos créditos escriturados pela
interessada em sua escrita, conforme demonstrativos de fls. 29/38, foram
glosados os créditos que não representavam aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem.
Argumenta a defesa que tais créditos têm por origem aquisições de produtos por
ela efetivamente empregados como insumos em seu processo produtivo, razão
pela qual faz jus aos referidos créditos.
Para tanto, trouxe aos autos as notas fiscais que foram desconsiderados pela
fiscalização e elaborou demonstrativo do seu processo de produção, concluindo
que a partir do exame desses elementos é possível verificar a pertinência de suas
afirmações e a conformidade dos insumos adquiridos com o estatuído no Parecer
Normativo no 65/79.
Sem razão à defesa.
Como observado pela DRJ de origem, os produtos em referência são classificados
no código NCM 2710.19.32 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070 de 28 de dezembro de 2001
e, no período em exame, estavam classificados no código 2710.00.62, da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, ao qual
correspondia a notação NT, indicação típica de produtos não considerados
industrializados e, assim, fora do campo de incidência do IPI.
A incidência do IPI é definida no Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), aplicável aos
fatos objeto desta autuação e que assim dispõe:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e Decreto-lei no 34, de 18 de
novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas
as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos
aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no
10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o). (sem destaque no texto original)
Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País (Constituição, art. 155, § 3o).
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do
petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio
de conjunto de processos genericamente denominado refino ou refinação,
classificados quimicamente como hidrocarbonetos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
5
Da análise do artigo 2o, Parágrafo Único, constata-se que o campo de incidência
do IPI abrange produtos dispostos na Tabela TIPI, tributados com alíquota zero ou
maior, excluindo-se aqueles com a notação NT (não tributado).
Com isso, as normas gerais do IPI estabelecem que os produtos com notação “NT”
na TIPI não são considerados produtos industrializados sujeitos ao recolhimento
do imposto, ainda que resultem de operação, em tese, caracterizável como
industrialização conforme as definições do artigo 4o do RIPI/2002.
Outrossim, impera ponderar que a não cumulatividade do IPI traduz-se no direito
de o contribuinte abater o imposto devido nas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial com o valor pago na aquisição dos insumos. E, salvo as
exceções legais, não sendo configurada a hipótese de incidência por falta de
previsão para respectivo recolhimento, como ocorre no caso de produtos não
tributados, consequentemente não é possível a escrituração de créditos.
Tal vedação é prevista pelo artigo 190, § 1o e artigo 193, inciso I, alínea "a" e § 2o
do RIPI/2002. Vejamos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por
disposição legal. (sem destaque no texto original)
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decretolei no 34, de 1966, art.
2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art.
11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não-tributados;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso I aplica-se, inclusive, a produtos
destinados ao exterior. (sem destaque no texto original)
Oportuno observar que por ocasião do fato gerador, o artigo 195, §§ 1o e 2o do
RIPI/2002 tinha por previsão que:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução
do imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
6
período seguinte, observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art.
49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero
ou imunes, que o contribuinte não puder deduzir do imposto devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso
e das exigências previstas para a sua escrituração, neste Regulamento.
(sem destaque no texto original)
Os requisitos para escrituração de tais créditos estão previstos no artigo 190, §
1o, artigo 193, inciso I, alínea "a" e § 2o do RIPI/2002, acima já citados. OU SEJA,
é expressamente vedada a escrituração de créditos relativos à MP, PI e ME que
são empregados na industrialização de produtos não tributados.
Destaca-se, ainda, o artigo 49, parágrafo único da Lei no 5.172/1996, que assim
dispõe:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período,
entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago
relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Portanto, não tem razão a Recorrente quando alega que não há embasamento na
legislação ordinária que determina a anulação dos créditos de IPI no caso de
industrialização de produto não tributado (NT).
Pelo contrário, analisando a evolução trazida pela legislação correspondente em
conjunto com a regra do artigo 196, acima transcrito, o qual condiciona a
utilização do crédito a que se refere o artigo 195 ao cumprimento das exigências
previstas para a sua escrituração e, ainda, levando em conta que a redação do
artigo 190, § 1o expressamente proíbe que sejam escriturados créditos relativos a
MP, PI e ME que se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, não há dúvidas sobre a impossibilidade legal de aproveitamento dos
créditos pretendidos neste litígio.
Frise-se que, posteriormente, o RIPI/2002 foi revogado pelo Decreto no
7.212/2010 (RIPI/2010), tornando tal impossibilidade de creditamento mais clara
através do §1o do art. 251, §§ 1o e 2o do artigo 256 e artigo 257.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
7
Por sua vez, o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 tratou sobre a utilização dos créditos
do IPI nos seguintes termos:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados ­ IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (sem destaque no texto original)
A IN/SRF no 33/1999 assim previa em seu artigo 4o:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 33, DE 04 DE MARÇO DE 1999 DO
DIREITO AO APROVEITAMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - ART. 11 DA LEI
NO 9.779, DE 1999 Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições
estabelecidas no art. 11 da Lei No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI
decorrente da aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de
produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, alcança,
exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento industrial ou
equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.” (sem destaque no texto
original)
Consigna-se que até a vigência da Lei no 9.779/99 havia a previsão do artigo 5o
Decreto-Lei no 491/1969, que autorizava a manutenção e utilização de créditos do
IPI relativos à MP, PI e ME efetivamente utilizados na industrialização de produtos
exportados, não obstante terem sido excluídos do campo de incidência do
imposto pelo artigo 153, § 3o, inciso III, da Constituição Federal.
O incentivo legal do Decreto-Lei no 491/1969 foi restabelecido pelo artigo 1o,
inciso II da Lei no 8.402/92 e não foi revogado pela Lei no 9.779/99, a qual apenas
ampliou a possibilidade de créditos igualmente a produtos isentos e tributados à
alíquota zero, o que levou ao texto do artigo 4o da IN SRF no 33/99, acima
transcrito.
Portanto, ao incluir os produtos "imunes", conclui-se que a Instrução Normativa
em referência não criou exceção não prevista na Lei no 9.779/99, mas tão
somente compilou no texto legal o dispositivo que já vigorava naquele momento,
qual seja: produtos imunes por destinação à exportação.
A regra de exceção ditada pelo Artigo 11 da Lei no 9.779/1999 não admite
interpretação extensiva para permitir o creditamento relacionado a produtos
finais não tributados, pois o benefício somente foi reconhecido pela lei aos
produtos isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero, como já mencionado.
Aplicando-se o Princípio da Estrita Legalidade, nenhum tributo pode ser criado,
extinto, aumentado ou reduzido sem que o seja por lei.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
8
Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp
no 1060199/SP, de Relatoria do Eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010, bem como através do
julgamento ao REsp no 1027678/SP, de Relatoria do Eminente Ministro LUIZ FUX,
da Primeira Turma, julgado em 19/02/2009, DJe 25/03/2009.
E, tão somente no sentido de dispor sobre a incidência do artigo 11 da Lei no
9.779/1999, combinado com o art. 5o do Decreto-lei no 491/1969 e o art. 4o da IN
SRF no 33/1999, em 18/04/2006 foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 5/2006, o que afasta, a partir daquele momento, a conclusão
anteriormente apontada na Solução de Consulta SRRF no 397/2003, igualmente
utilizada pela Contribuinte para justificar o creditamento.
O Superior Tribunal de Justiça já tratou sobre a matéria em julgamento ao REsp no
1.015.855-SP (STJ, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, Julgamento em
08/04/2008, DJE de 30/04/2008), conforme Ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE
VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E MATERIAIS
DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ISENTOS, IMUNES, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS PRODUTOS FINAIS
ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11 DA LEI 9.779/99.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV,
§ 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS. INCIDÊNCIA.
1. A impetrante/recorrente, pessoa jurídica de direito privado, tem por
objeto social a fabricação e comercialização de calçados e suas partes,
peças e componentes, assim como de artigos de vestuário em geral e a
prestação de serviços industriais nos dois ramos. Impetrou mandado de
segurança com vistas ao aproveitamento (pedido de compensação com
tributos de espécies distintas administrados pela Secretaria da Receita
Federal, com atualização monetária e juros) do valor pago, a título de IPI, na
aquisição de matérias-primas, insumos e materiais de embalagens
utilizados na industrialização de produtos finais isentos, sujeitos à alíquota
zero, não-tributados ou imunes.
2. O apelo não merece ser conhecido em relação à alegação de violação dos
arts. 165, I, 168, I, 156, VII, e 150, §§ 1o e 2o, do CTN, pois não estão
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
9
prequestionados, não tendo sido debatidos nem recebido juízo decisório
pelo Tribunal a quo, situação que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
3. O aresto recorrido entendeu que não se extrai da hipótese legal (art. 11
da Lei 9.779/99) o direito ao creditamento quando o produto final for
imune ou não-tributado, mas apenas quando isento ou tributado à
alíquota zero. Ao final, concluiu pelo não-provimento da apelação da
contribuinte.
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do
IPI: quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os
casos de não-tributação e imunidade estão fora do alcance da norma,
sendo vedada a sua interpretação extensiva.
5. O princípio da legalidade, insculpido no texto constitucional, exalta que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei (art. 5o, II). No campo tributário significa que nenhum
tributo pode ser criado, extinto, aumentado ou reduzido sem que o seja
por lei (art. 150, I, CF/88 e 97 do CTN). É o princípio da legalidade estrita.
Igual pensamento pode ser atribuído a benefício concedido ao
contribuinte, como no presente caso. Não estando inscrito na regra
beneficiadora que na saída dos produtos não-tributados ou imunes
podem ser aproveitados os créditos de IPI recolhidos na etapa
antecessora, não se reconhece o direito do contribuinte nesse aspecto,
sob pena de ser atribuída eficácia extensiva ao comando legal.
6. O direito tributário, dado o seu caráter excepcional, porque consiste em
ingerência no patrimônio do contribuinte, não pode ter seu campo de
aplicação estendido, pois todo o processo de interpretação e integração da
norma tem seus limites fixados pela legalidade.
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se
a permitir a aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que
não estão previstos, por entender que a lei teria dito menos do que
gostaria. A hipótese dos autos, quanto à pretensão relativa ao
aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora,
não se podendo concluir que o legislador a tenha querido contemplar.
8. A questão relativa à ofensa ao art. 49 do CTN, referente ao direito de
aproveitamento integral dos créditos de IPI, conforme defendido pela
empresa, não fica dissociada do exame do princípio da
não-cumulatividade (art. 153, IV, § 3o da CF/88), impedindo o seu exame
nesta via excepcional.
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99,
tem-se a possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao
aproveitamento de créditos de IPI gerados a partir da industrialização de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
10
produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero. Observando-se a data
da impetração (08/01/2004) e a prescrição qüinqüenal (aplicação do
Decreto 20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos adquiridos desde
a data de 08/01/1999.
10. Os posicionamentos do STJ e do STF alinham-se no sentido de ser
indevida a correção monetária dos créditos escriturais de IPI. É reconhecida
somente quando o aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em
virtude de resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo
do Fisco, o que se verifica no caso dos autos. Deve ser determinada,
portanto, a incidência da Taxa Selic, que engloba atualização monetária e
juros, sobre os créditos da recorrente que não puderam ser aproveitados
oportunamente.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido para reconhecer, tão-somente, o direito da contribuinte à utilização
dos créditos de IPI adquiridos entre 08/01/1999 e 08/01/2004 em razão da
industrialização de produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero.
(SEM DESTAQUES NO TEXTO ORIGINAL)
A orientação dada pela decisão acima direciona a Jurisprudência do STJ sobre o
tema, a exemplo do AgInt no REsp no 1.572.317-PR, proferido pela Segunda
Turma, de relatoria do Eminente Ministro Herman Benjamin (J: 02/02/2017, DJE:
03/03/2017).
Em síntese, conclui o STJ que o direito ao crédito de IPI só existe quando os
produtos tiverem saída tributada, não cabendo a ampliação da incidência do
artigo 11 da Lei no 9.779/1999, que abrange apenas a isenção ou alíquota zero,
nada prevendo sobre produtos imunes ou não tributados. Reitera-se que, neste
caso, deve ser aplicado o artigo 97 do Código Tributário Nacional, bem como o
Princípio da Legalidade e o artigo 150, inciso I da Constituição Federal.
Por fim, este Tribunal Administrativo já pacificou a matéria através da SÚMULA
CARF N o 20, que assim prevê:
Súmula CARF no 20
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, está correta a decisão recorrida, devendo ser integralmente mantida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.420 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000655/2002-89
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original